Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-98.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000794-98.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ARIANE FERNANDA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 048.425.661-08 (IMPETRANTE), Murilo Moura Mesquita (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1ª TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança nº:
1000794-98.2025.8.11.9005

Impetrante(s):
ARIANE FERNANDA ALMEIDA DA SILVA
.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.

Litisconsorte(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
04 a 08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Ariane Fernanda Almeida da Silva contra ato do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos nº 1087395-90.2024.8.11.0001, sob fundamento de ausência de preparo recursal.

A impetrante sustenta a ilegalidade da decisão, alegando ausência de condições financeiras para arcar com os custos do processo. A liminar foi indeferida. O Ministério Público manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante possui direito líquido e certo à gratuidade da justiça, de modo a afastar a deserção declarada no recurso inominado em razão da ausência de preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, conforme previsto no art. 5º, inciso LXIX, da CF/1988 e no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC.

A declaração de hipossuficiência goza apenas de presunção relativa, podendo o juiz exigir a comprovação da real condição financeira da parte, conforme Enunciado 116 do FONAJE e Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

No caso, a impetrante, profissional autônoma, apresentou apenas consultas relativas à restituição de imposto de renda, que não constituem prova hábil da alegada hipossuficiência, deixando de juntar documentos que evidenciassem sua renda e despesas mensais.

Diante da ausência de comprovação suficiente da condição de hipossuficiência, não há ilegalidade na decisão que declarou deserto o recurso inominado, por ausência de preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração desacompanhada de elementos probatórios mínimos.

A ausência de documentação idônea para demonstrar a hipossuficiência financeira legitima o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Não caracteriza ilegalidade a decisão judicial que, diante da ausência de preparo e de comprovação da hipossuficiência, declara deserto o recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 116 (XX Encontro – São Paulo/SP); Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, Enunciado nº 11 (XII Encontro – Cuiabá).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar
, impetrado por
Ariane Fernanda Almeida da Silva
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT,
que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos nº
1087395-90.2024.8.11.0001,
em razão da ausência de preparo recursal.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família
.

A liminar foi indeferida no ID 287248396.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 288933873.

Não houve manifestação da litisconsorte, conforme certidão lançada no ID 293300350.

O Ministério Público, no ID 296770362, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do

mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante se insurge contra a decisão

que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos nº
1087395-90.2024.8.11.0001,
em razão da ausência de preparo recursal.

Alega que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça:

Art. 98:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

Ademais, não se verifica ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que
deixou de receber o recurso inominado interposto nos autos nº
1087395-90.2024.8.11.0001
.

Isso porque, embora o art. 99, § 3º, do CPC, assegure a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, determina: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No presente caso, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar,
a
impetrante, profissional autônoma, limitou-se a apresentar consultas relativas à restituição do imposto de renda dos exercícios de 2022, 2023 e 2024, nas quais consta a anotação:
“Não há informação para o exercício informado”,

conforme se verifica no ID 192121143 dos autos principais.

Além disso, a impetrante se qualifica como
autônoma
e, para pleitear a gratuidade da justiça, apresentou apenas as referidas consultas do IRPF, as quais não se constituem em documentos hábeis à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, tampouco demonstram a efetiva impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal.

Registre-se que, apesar de devidamente intimada, deixou de juntar aos autos outras informações acerca de sua atual situação financeira, tais como comprovantes de renda e de despesas mensais, que pudessem subsidiar a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Dessa forma, a impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo nº
1087395-90.2024.8.11.0001.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025